Tribunal: TJMT
Processo: 0002395-87.2017.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Visto.
Tendo em conta o noticiado pelas autoras, ora apelantes, acerca do falecimento do réu EDUARDO ANTÔNIO PERES, ora apelado, intime-se o patrono do réu, ora apelado, para que, no prazo de 15 (cinco) dias, regularize a representação processual.
Publique-se.
Cumpra-se.